Tribunal: TJBA
Processo: 0000021-40.2005.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000021-40.2005.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA.
EMPRESA DE TELEFONIA.
TELEFONIA FIXA.
PRELIMINARES. REJEITADAS.

INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO.

SENTENÇA QUE
JUL
GOU
PROCEDENTE
PARCIALMENTE
O PEDIDO MINISTERIAL
.
FALHA DO SERVIÇO COMPROVADA.
CONDENAÇÃO EM D
ANO
S MATERIAIS E
MORA
IS.
CABIMENTO.

DIREITO DIFUSO E COLETIVO E INDIVIDUAL HOMOGÊNEO.
PRECEDENTES.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTI
ÇA PELA
MANUTENÇÃ
O DA SENTENÇA.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000021-40.2005.8.05.0016
,
em que figuram como Apelante,
TELEMAR NORTE LESTE S/A
e, como Apelado,
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça